Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728609-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARUSA BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo juízo agravado nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida por MARUSA BARBOSA DA SILVA, que rejeitou a impugnação do ente federativo. Sustenta que o feito deve permanecer suspenso até que sobrevenha o julgamento do Tema n. 1.169 STJ, e, de forma subsidiária, a suspensão em razão da prejudicialidade externa instaurada com a ação rescisória que visa desconstituir o título executivo. Afirma que a agravada não possui legitimidade para ajuizar o cumprimento de sentença, pois ausente a substituição processual pelo SINDSASC, que o título executivo judicial constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC, dada a nulidade dos atos que importem em aumento de despesa com pessoal a ser implementado no mandato seguinte, como no presente caso da Lei Distrital n. 5.106/2013. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, dada a questão do Tema n. 1169/STJ, da prejudicialidade externa e, no mérito, a reforma da decisão agravada. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere ao Tema n. 1169/ STJ, o qual irá definir se é exigível compulsoriamente a liquidação de sentença prévia ao cumprimento de sentença condenatória proferida em demanda coletiva. Em que pese a decisão de que os processos em trâmite no território nacional sejam suspensos que versem da mesma matéria, há de ser feita a distinção com o presente caso, uma vez que se trata de cumprimento de sentença com base em simples cálculo aritmético, o que dispensa a liquidação prévia em razão de previsão expressa preconizada no artigo 509, §2o, do CPC, portanto, não é a hipótese de liquidação de sentença. Quanto à alegação de prejudicialidade externa, tem-se que o pedido liminar formulado na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferido, bem como o julgamento do mérito foi de indeferimento da inicial por não ser a hipótese de ação rescisória, julgamento que teve a participação deste relator que votou no sentido do voto condutor. Nesse descortino, não ressai de plano razões para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator